Tribunal: TJES
Processo: 5006578-52.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa não-tributária
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006578-52.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: JONAS DE LIMA FERNANDES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO DÉBITO APÓS AJUIZAMENTO E ANTES DA CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DEVIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de Vila Velha contra sentença que extinguiu execução fiscal em razão do pagamento do débito, sem condenação em honorários advocatícios, sob o fundamento de que o executado não havia sido citado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se são devidos honorários advocatícios sucumbenciais quando o pagamento do débito ocorre após o ajuizamento da execução fiscal, mas antes da citação do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A jurisprudência do STJ reconhece que, com base no princípio da causalidade, são devidos honorários advocatícios mesmo que o pagamento ocorra antes da citação, desde que após o ajuizamento da ação.
4. A extinção da execução fiscal pelo pagamento, ainda que extrajudicial e anterior à citação, impõe ao devedor o ônus da sucumbência, nos termos do art. 85 do CPC/2015.
5. A verba honorária deve ser fixada em 10% sobre o valor atualizado da causa, considerando o trabalho realizado e a jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6. Recurso provido para reformar a sentença e condenar o executado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento
:

"1. São devidos honorários advocatícios sucumbenciais quando a execução fiscal é extinta em razão de pagamento do débito após o ajuizamento da ação, ainda que antes da citação do executado, com fundamento no princípio da causalidade."

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp n. 2.637.399/RS, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 7-10-2024, DJe 9-10-2024.

STJ, AgInt no REsp n. 2.118.917/TO, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 23-9-2024, DJe 25-9-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5006578-52.2021.8.08.0035.

APELANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

APELADO: JONAS DE LIMA FERNANDES.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

V
OTO

Trata-se de apelação interposta p
e
lo Município de
Vila Velha
em face da respeitável sentença
proferida
nos autos da execução fiscal proposta por ele
contra
Jonas de Lima Fernandes
,
que
em razão da satisfação do débito declarou “extinta a presente execução fiscal, nos termos do artigo 924, inciso II e 925, ambos do Código de Processo Civil.”

Nas razões do recurso (
id 13682700
) alegou o apelante, em síntese, que são devidos honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo antes
de o
executado
ter sido citado
.

Requereu
que seja provido o recurso e reformada a sentença
para condenar a apelada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

O recurso deve ser provido.

Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “com base no princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese da extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum devido, após ajuizada a ação, e ainda que não efetivada a citação” (AgInt no AREsp n. 2.637.399/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, data do julgamento: 7-10-2024, data da publicação/fonte: DJe 9-10-2024).

Também já foi assentado por aquela Corte
superior
de Justiça que a sua jurisprudência “é pacífica no sentido de que, na hipótese de a execução ser extinta em decorrência de pagamento extrajudicial do crédito tributário realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que antes da citação do contribuinte, são devidos honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública, em razão do princípio da causalidade...” (AgInt no REsp n. 2.118.917/TO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
data do julgamento:
23-9-2024,
data da publicação/fonte:
DJe 25-9-2024).

Posto isso,
dou
provimento
ao recurso, reformo a respeitável sentença e condeno a executada ao pagamento de verba honorária sucumbencial que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado desde a data da propositura da execução fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator.